Tribunal: TCU
Processo: 002.489/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) originalmente em desfavor das ex-Secretárias Municipais da Saúde do município de Itaberaba/BA, Sras. Anaklaudia de Sá Ribeiro de Barros (gestão: de 2/1/2009 a 10/6/2009) e Maria José Santos Novais (gestão: de 11/6/2009 a 3/4/2012), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do SUS, transferidos àquela municipalidade, na modalidade fundo a fundo, no período de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) originalmente em desfavor das ex-Secretárias Municipais da Saúde do município de Itaberaba/BA, Sras. Anaklaudia de Sá Ribeiro de Barros (gestão: de 2/1/2009 a 10/6/2009), e Maria José Santos Novais (gestão: de 11/6/2009 a 3/4/2012), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos do SUS, transferidos àquela municipalidade, na modalidade fundo a fundo, no período de 2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel para todos os efeitos o Sr. João Almeida Mascarenhas Filho, então Prefeito de Itaberaba/BA, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos dos arts. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o município de Itaberaba/BA (CNPJ 13.719.646/0001-75) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Itaberaba/BA, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor (item 127): VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 60.424,00 10/03/2009 715,00 28/04/2009 9.3. autorizar o pagamento da dívida pelo município de Itaberaba/BA, caso requerido, em 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. informar ao responsável legal pelo município de Itaberaba/BA (CNPJ 13.719.646/0001-75) de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares com ressalva as contas da Sra. Anaklaudia de Sá Ribeiro de Barros (CPF XXX.854.465-XX), na condição de Secretária Municipal de Saúde de Itaberaba/BA (gestão: de 2/1/2009 a 10/6/2009), dando-se-lhe quitação; 9.6. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas da Sra. Maria José Santos Novais (CPF XXX.440.175-XX), na condição de Secretária Municipal de Saúde de Itaberaba/BA (gestão: de 11/6/2009 a 3/4/2012), e João Almeida Mascarenhas Filho (CPF XXX.490.655-XX), na condição de Prefeito de Itaberaba/BA (gestão: de 10/6/2009 a 31/12/2012), condenando-os, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, e da forma descrita, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (consoante art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora devidos, calculados desde as datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor (item 146): a) Solidariamente: Sra. Maria José Santos Novais e Sr. João Almeida Mascarenhas Filho: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 78.655,30 04/08/2009 7.463,00 04/08/2009 b) individualmente: Sra. Maria José Santos Novais: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 231.010,61 29/06/2009 2.014,43 24/07/2009 5.951,36 25/08/2009 32.563,94 01/10/2009 13.402,07 28/10/2009 17.745,70 29/10/2009 39.187,55 21/12/2009 129.664,06 29/12/2009 20.970,49 29/06/2009 12.880,44 22/12/2009 9.7. aplicar à Sra. Maria José Santos Novais (CPF XXX.440.175-XX) e ao Sr. João Almeida Mascarenhas Filho (CPF XXX.490.655-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267, do Regimento Interno, respectivamente, nos valores de R$ 100.000,00 e R$ 20.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; (itens 146 e 151) 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.10. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.11. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional da Saúde e aos responsáveis informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.